Tribunal: TJSP
Processo: 2218196-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Negativa de cobertura com fundamento na ausência de credenciamento do Hospital indicado pela paciente – Recorrente que não logrou comprovar que o agravado não faz jus a utilizar os serviços do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelo regime de intercâmbio, que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde Unimed de dada unidade em outras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Negativa de cobertura com fundamento na ausência de credenciamento do Hospital indicado pela paciente – Recorrente que não logrou comprovar que o agravado não faz jus a utilizar os serviços do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelo regime de intercâmbio, que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde Unimed de dada unidade em outras localidades – Tutela provisória de urgência mantida - Recurso desprovido.